Tribunal: TJDFT
Processo: 0715603-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715603-03.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AGROPECUARIA ALBERTON LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR